Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica negada. Caráter estético. Tema 1.069 do STJ. Laudo pericial corrobora tese da operadora. Princípio do livre convencimento motivado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente os pedidos de autorização e custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica, além da indenização a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde apelado tem a obrigação de arcar com os custos da cirurgia reparadora pós-bariátrica, além de verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A obesidade mórbida é considerada uma doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Logo, o tratamento desta enfermidade é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/98). Dito isso, salienta-se que a operadora de plano de saúde deve arcar não apenas com os tratamentos destinados à cura da doença, mas também com os tratamentos para as consequências da enfermidade. Isso não significa que toda e qualquer cirurgia plástica estará coberta para os pacientes que se submeterem à cirurgia bariátrica. O plano somente é obrigado a custear as cirurgias plásticas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.
4. No caso concreto, o juízo originário julgou improcedente os pedidos, alicerçando seus fundamentos na conclusão da perícia realizada. O perito reconheceu o caráter estético do procedimento pleiteado, incapaz de atrair a responsabilidade da seguradora apelada para o seu custeio, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069. No aludido tema, restou decidido que (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgiabariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgiabariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
5. É cediço que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. Dito isso, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, conforme defende a apelante, seria necessária uma argumentação mais robusta e contundente, o que não se verificou no presente recurso.
6. Não se pode olvidar que o perito judicial é terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que confere credibilidade ao seu trabalho, presumindo-se que este será desenvolvido de maneira isonômica. Desse modo, como a parte apelante não abarcou em suas razões recursais nenhum argumento plausível apto a modificar as conclusões trazidas pelo laudo pericial, há de se reconhecer que o procedimento de reconstrução mamária é de cunho estético, não devendo ser custeado pelo plano de saúde apelado.
7. Reconhecida a ausência de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde, não há que se falar em danos morais passíveis de compensação.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10 e 35-F; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp. 1.870.834/SP e REsp. 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023; TJDFT, APC 0716698-70.2020.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.